Tribunal: TJMT
Processo: 1036502-64.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036502-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Prescrição e Decadência, Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[EVOLUCAO COMERCIO E SERVICOS DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 12.475.848/0001-56 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INADIMPLEMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, afastando a alegação de prescrição
e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento administrativo constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompendo a prescrição para cobrança do crédito tributário, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

4.
O prazo prescricional interrompido pelo parcelamento recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento das parcelas, e tendo o executivo fiscal sido ajuizado após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, deve ser reconhecida a prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A prescrição deve ser reconhecida quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento requerido pelo contribuinte, transcorrem mais de 5 (cinco) anos entre o inadimplemento das parcelas e o ajuizamento da execução fiscal.”

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.6.2010.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVOLUÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE BALANÇAS LTDA
contra decisão proferida pela 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009974-55.2023.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, afastou a alegação de prescrição e declarou a regularidade da execução fiscal.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que os créditos tributários executados estão fulminados pela prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo de cinco anos.

Alega, ainda, que a mera menção genérica a parcelamento na CDA não constitui causa válida de interrupção da prescrição, ante a ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou de adesão expressa por parte do contribuinte.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id.
337865875
, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVOLUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BALANÇAS LTDA
contra decisão proferida pela 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1009974-55.2023.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta, afastou a alegação de prescrição e declarou a regularidade da execução fiscal.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando o parcelamento realizado e o respectivo inadimplemento.

No presente caso, o tributo devido relaciona-se ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), cujo lançamento ocorre por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Consoante o artigo mencionado, é o próprio contribuinte que antecipa o recolhimento e se submete ao Poder Público para que a autoridade fazendária então homologue o tributo.

Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, considera-se regularmente constituído o crédito tributário a partir do vencimento da obrigação ou da data de entrega da declaração fiscal, prevalecendo o que ocorrer por último.

Na hipótese, a execução fiscal foi ajuizada com base em débitos de ISSQN lançados na Certidão de Dívida Ativa n. 8204/2022, referentes aos exercícios de 2013 a 2016. Assim, o prazo prescricional quinquenal, em regra, teve início a partir do vencimento da obrigação tributária, entre
22.10.2013
e
2
3
.1.201
7
.

Por outro lado, conforme apontado pela Fazenda Pública e a partir da análise dos documentos juntados nos autos (Id. 144617513 – autos de origem), o contribuinte aderiu ao parcelamento administrativo no processo n. 11931385/2017, em
30.10.2017
, reconhecendo os débitos relativos ao ISSQN dos exercícios de 2013 a 2016.

É cediço que a confissão de dívida e o parcelamento são atos inequívocos que configuram interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".
[
g.n
].

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN (STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010,
DJe
de 6/8/2010).

Nesse sentido, verifica-se que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para o ajuizamento da presente execução fiscal, relativa aos créditos tributários contidos na CDA n. 8204/2022, iniciou-se a partir dos respectivos vencimentos, quais sejam, entre
22.10.2013
e
23.1.2017
.

Entretanto, ao firmar o parcelamento em
30.10.2017
, o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado a partir do inadimplemento das parcelas, conforme demonstrado nos documentos dos autos (Id. 144617513 – autos de origem), que indicam o inadimplemento em
28.2.2018
(parcela 5/24 não paga, conforme demonstrativo financeiro).

Assim, considerando a data do inadimplemento do acordo em
28.2.2018
e o ajuizamento do executivo fiscal em
20.3.2023
, conclui-se que, quando da sua propositura, havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados.

Portanto, conclui-se que os créditos executados estão fulminados pela prescrição, devendo ser reformada a decisão recorrida para acolher a exceção de
pré
-executividade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição quinquenal dos créditos tributários inscritos na CDA n. 8204/2022 e, por consequência, julgar extinta a execução fiscal n. 1009974-55.2023.8.11.0002, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por derradeiro, fixo os honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026